Tribunal: TJDFT
Processo: 0749975-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0749975-07.2025.8.07.0000 Agravante : LTC CONTABILIDADE LTDA-ME Agravados : LEONARDO SOARES DA SILVA e outros Processo de Origem : 0740652-43.2023.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LTC CONTABILIDADE LTDA-ME, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 254637090, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, no Procedimento Comum no 0740652-43.2023.8.07.0001, proposto em desfavor de LEONARDO SOARES DA SILVA e outros, ora agravados. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 12 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator